Tribunal: TJDFT
Processo: 0715130-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715130-94.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELIANA SILVEIRA MATTAR MIRANDA, ELSIE CARVALHEDO FALCAO, ELY NUNES DE SA, ELZA MIGUEL BENTO, EUNICE BATISTA GONCALVES, EVANIR DE FATIMA DINATO, FRANCISCA IVONE BEZERRA GONCALVES, GENI REGINA CAITANO TERTULIANO, GILVAN JOSE VIEIRA, GUIOMAR ASSUNCAO GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 2 de junho de 2023 17:16:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador